Tribunal: STF
Processo: HC 230169
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 816.226/PE. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena, no regime fechado, ante o cometimento de diversos crimes, tendo a defesa requerido, em 11/01/2023, o cômputo em dobro dos dias de pena cumpridos no Complexo Prisional de Curado/PE. 



    3. O juízo da Execução Penal, em 04/04/2023, após manifestação do Ministério Público, determinou a realização de exame criminológico prévio à análise do pedido. 



    4. Inconformada, a defesa protocolou o citado Habeas Corpus no STJ, apontando o Governo do Estado de Pernambuco como Órgão coator. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a omissão e a desídia institucional para realização do exame criminológico. Afirma inexistir cronograma indicativo da data de início e de término da realização dos exames, quantidade de profissionais ou critérios que serão utilizados.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a determinação de prazo para que a Secretaria de Ressocialização Social do Governo do Estado de Pernambuco realize o exame criminológico. Sucessivamente, em caso de descumprimento, busca seja ordenada a nomeação de perito, às custas do Estado de Pernambuco. E, ainda, se descumprida a decisão, que seja realizada a análise do pleito da defesa, independentemente de exame criminológico.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a inexistência de fumus boni iuris que justificasse o deferimento do pedido liminar, reiterando, no mesmo ato, o pedido de informações ao Juízo da Execução. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator